Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção do erro material no julgado, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.

2 - Vislumbrada eventual omissão, necessária a integração do julgado, todavia, sem alteração do resultado.

3 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.